Tribunal: TJSP
Processo: 2234846-35.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2018-06-11

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de dissolução de sociedade em fase de cumprimento de sentença – inconformismo em relação ao indeferimento do pedido de que fosse declarada a preclusão para juntada de documentos pela autora com intuito de impugnar laudo do perito – Laudo foi elaborado e a autor já impugnou a mesma questão (data do encerramento da empresa), não juntando documento algum – Após

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de dissolução de sociedade em fase de cumprimento de sentença – inconformismo em relação ao indeferimento do pedido de que fosse declarada a preclusão para juntada de documentos pela autora com intuito de impugnar laudo do perito – Laudo foi elaborado e a autor já impugnou a mesma questão (data do encerramento da empresa), não juntando documento algum – Após esclarecimento do perito, que manteve a versão inicial de que a empresa foi encerrada em dezembro de 2001, a autora impugna o mesmo ponto e junta publicação de jornal datada de 28/12/2001 – Não se trata de documento novo e que poderia ser trazido anteriormente, inclusive na impugnação anterior sobre o mesmo tema – Ademais documento que é claramente ineficaz para provar que o encerramento das atividades se deu em 01/03/2001 – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0000427458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2234846-35.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EVANILDO
CLEMENTE, é agravada SATIKO NAGAMORI YAMADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVÉRIO DA SILVA
(Presidente), THEODURETO CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 11 de junho de 2018.
Silvério da Silva
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234846-35.2017.8.26.0000 -Voto no 14945jv - PF
2
VOTO No: 14945jv
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2234846-35.2017.8.26.0000
COMARCA : CAPITAL F.R. LAPA - 23a VARA CÍVEL
AGTE : EVANILDO CLEMENTE
AGDO : SATIKO NAGAMORI YAMADA
JUIZ: RODRIGO DE CASTRO CARVALHO
PF
Agravo de instrumento Ação de dissolução de sociedade em fase de cumprimento de sentença
inconformismo em relação ao indeferimento do pedido de que fosse declarada a preclusão para
juntada de documentos pela autora com intuito de impugnar laudo do perito Laudo foi elaborado
e a autor já impugnou a mesma questão (data do encerramento da empresa), não juntando
documento algum Após esclarecimento do perito, que manteve a versão inicial de que a empresa
foi encerrada em dezembro de 2001, a autora impugna o mesmo ponto e junta publicação de jornal
datada de 28/12/2001 Não se trata de documento novo e que poderia ser trazido anteriormente,
inclusive na impugnação anterior sobre o mesmo tema Ademais documento que é claramente
ineficaz para provar que o encerramento das atividades se deu em 01/03/2001 Decisão reformada
Recurso provido.

Cuida-se de agravo tirado contra a r. decisão
reproduzida nas págs. 691 proferida nos autos da ação de dissolução de
sociedade cujo teor se reproduz:
“ Vistos. Observo que pende controvérsia quanto
ao termo final da empresa para fins de arbitramento do valor devido, ou
seja, com o término da empresa em março de 2001 ou com o término
do ano fiscal, em dezembro de 2001. Tal controvérsia, assim como de
eventuais valores renunciados serão analisados na sentença final
Homologatória, mas, para os parâmetros pretendidos pelas partes,
necessário se faz a devolução dos autos ao Sr. Perito para que
apresente os cálculos tendo como data final a data do termino da
empresa
(março/2001).
Quanto
aos
alegados
documentos
apresentados, embora não sejam novos no termo processual, são
documentos comuns, que deveriam ser de conhecimento publico das
partes e não podem ser ignorados para fins da correta fixação do valor
devido, sob pena de enriquecimento ilícito. Assim sendo, devolva-se ao
perito para novos esclarecimentos. Int.”
Inconformado, busca o recorrente a reforma da
decisão, para declarar intempestivos os documentos juntados com a
petição de fls. 659/662 dos autos originais (aqui 672/675) ou,
alternativamente, para se declarar que estes não são hábeis ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234846-35.2017.8.26.0000 -Voto no 14945jv - PF
3
suficientes para infirmar o laudo pericial, homologando-o.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre salientar que o agravo
deve se ater ao que foi proferido na decisão combatida de págs. 691.
O
agravante
se
insurge
em
relação
aos
documentos juntados alegando preclusos e que imprestáveis a
pretensão da autora.
Tanto a questão da preclusão quanto da
imprestabilidade restaram caracterizadas.
Com efeito, o que se vê dos autos é que a
petição da autora de págs. 672/675 se trata de peça na qual se
manifestou sobre os cálculos do perito.
O laudo, segundo a autora, precisava ser
complementado porquanto considerou incorretamente a data do
encerramento da empresa.
Ocorre que na homologação da primeira fase da
dissolução as partes chegaram a um acordo no qual se determinou que
a saída do agravante da sociedade se deu em 15/01/2001 e que os
haveres seriam apurados até a data da inatividade da empresa, a ser
apurada em perícia. Nesta oportunidade constou que a autora
apresentaria, em 10 dias, os documentos da liquidação e foi nomeado
perito, pág. 426.
O laudo foi elaborado, págs. 580/605.
A autora impugnou o laudo alegando que fora
elaborado por arbitramento. Na impugnação, também pretendeu que
fosse declarado que o encerramento das atividades se deu em maio de
2001 e não em dezembro de 2001, (citou os documentos de fls.
592/593 daqueles autos). Elaborou quesito complementar para que
fosse esclarecido pelo perito a data da dissolução de fato da sociedade,
págs. 623/626.
O laudo foi complementado as págs. 645/655.
E o perito respondeu que conforme o CCM
constava o encerramento em 28/12/2001, com base no documento de
fls. 606 (aqui pág. 612).
O requerido concordou com o laudo e pediu a
homologação, págs. 660/661.
A requerente pediu carga de 10 dias para
manifestação, págs. 663/666 e este prazo foi deferido em publicação de
29/05/2017, pág. 670.
Se manifestou impugnando o laudo alegando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234846-35.2017.8.26.0000 -Voto no 14945jv - PF
4
desta vez, que a data do encerramento das atividades se deu em
01/03/2001, e para provar o alegado juntou comunicado publicado em
jornais de grande circulação, alegando que o documento “só agora veio
ao conhecimento deste advogado”, págs. 674.
O agravante alega que o juízo não deveria
determinar nova análise da questão pelo perito porquanto preclusa a
pretensão da autora em pretender provar o alegado encerramento
anterior da empresa com base em documento que já poderia, há muito
tempo, ter juntado aos autos.
Respeitado o entendimento do juízo a quo
entendo que com razão o agravante.
Com efeito, a questão da data de encerramento
da empresa, conforme se apurou na perícia, já foi impugnada pela
autora em sua manifestação acerca do laudo primitivo, havendo
resposta do perito acerca do quesito formulado.
Com o pedido de complementação, a autora
pretendeu demonstrar que a data do encerramento das atividades
empresa não ocorreu em 28/12/2001.
O perito esclareceu que sim.
Após o esclarecimento e resposta ao quesito, a
autora afirma que o encerramento se deu em 01/03/2001 o que
entende estar demonstrado pela juntada de publicação em jornal, págs.
678/686.
Assim, se a autora na impugnação anterior,
deixou de juntar os documentos que, conforme o próprio despacho, não
se tratam de documentos novos, há de se reconhecer a preclusão de
sua juntada visando segunda reapreciação da matéria.
Se pretendeu impugnar o laudo e, no ato da
impugnação, deixou de juntar documentos que poderiam, em tese,
demonstrar a falha na perícia, modificando a conclusão do laudo, não
cabe agora nova impugnação sob os mesmos argumentos e com base
em documento de 2001 reabrir a discussão.
Segundo o art.. 507 do CPC “ É vedado à parte
discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se
operou a preclusão”.
Ademais, não se pode deixar de notar que nas
páginas de jornais juntadas no agravo, consta que a data da publicação
do jornal é 28/12/2001.
Neste passo, mesmo a fundamentação dada na
decisão combatida, de enriquecimento ilícito, não pode prevalecer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234846-35.2017.8.26.0000 -Voto no 14945jv - PF
5
Isso
porque
se
a
publicidade
acerca
do
encerramento das atividades da empresa foi publicada em dezembro de
2001 resta claro que é inútil para desconstruir o documento oficial que
traz como data de encerramento da empresa 28/12/2001 e demonstrar
que se deu antes desta data.
Por todo o exposto dou provimento ao agravo
para que os documentos juntados sejam desconsiderados e
prosseguimento do feito, conforme pleiteado.
Recurso provido.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator